Tribunal: TJMT
Processo: 0013005-78.2015.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0013005-78.2015.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JUPIA DE OLIVEIRA MESTRE - CPF: 023.005.911-20 (APELADO), VANDERLEI SILVERIO PEREIRA - CPF: 034.946.666-10 (ADVOGADO), INEZ MARIA IZOTON PEZARICO - CPF: 777.801.831-49 (APELADO), PRISCILA SANTOS RAIMUNDI CARLOS PEREIRA - CPF: 011.373.221-01 (ADVOGADO), STALYN PANIAGO PEREIRA - CPF: 790.659.531-91 (ADVOGADO), MARIA NUBIA PANIAGO PEREIRA - CPF: 592.711.161-00 (ADVOGADO), MARCOS EUGENIO PEZARICO - CPF: 654.775.611-49 (APELADO), OSMAR LUIZ PESARICO - CPF: 021.312.009-78 (APELADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO - SICREDI SUL MT - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), DUILIO PIATO JUNIOR - CPF: 318.172.111-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – NÃO CARACTERIZAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CABÍVEIS – RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS DE TERCEIRO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO
.

1. A legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiro é daquele que deu causa à indevida constrição do bem, indicando-o à penhora, posição não assumida pela parte executada, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, ou entre este e a ora embargante.

2. O ônus da sucumbência, em caso de resistência, é distribuído não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial.

R E L A T Ó R I O

Eminentes Pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados do Sul de Mato Grosso - Sicredi Sul MT,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos dos Embargos de Terceiro nº. 0013005-78.2015.8.11.0003, opostos por
Jupia de Oliveira Mestre
, julgou procedente o pedido inicial, para cancelar a averbação premonitória realizada no imóvel objeto da lide, condenando a embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 20% (vinte por cento), sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º, incisos I a IV, do CPC (ID’s 63545508 - Pág. 1/ 63545509 - Pág. 2).

Irresignada, a embargada/apelante aduz a necessidade de se manter a formação de litisconsórcio passivo necessário, de maneira que os executados também devem sofrer os efeitos da sentença.

Afirma que, a embargante/apelada não deu a publicidade necessária do pacto que celebrou om os executados, dando causa à pré-notação que pretende cancelar.

Argui que, se houvesse a transferência da propriedade do imóvel na época em que a operação fora realizada, tal bem não constaria no acervo patrimonial dos Executados e, portanto, não haveria sido realizada a anotação da execução na matrícula do imóvel, salientando que nenhum prejuízo foi causado à apelada que pôde, a posteriori, registrar o transferir a propriedade do imóvel mesmo constando a averbação noticiada.

Defendeu que não deu causa ao ajuizamento da ação, de modo que não cabe a ela arcar com os ônus de sucumbência (ID’s 63545510 - Pág. 1/ 63545511 - Pág. 2).

A embargante/apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 63545515 - Pág. 1/8).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Inicialmente, convém destacar que, diferentemente do que alega a embargada/apelante, não deve prevalecer a formação de litisconsórcio passivo necessário, porquanto, no caso, a parte executada não deu causa à constrição judicial.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINARES: INTEMPESTIVIDADE – ILEGITIMIDADE ATIVA E LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO – [...].
A legitimidade passiva para a ação de embargos de terceiro é daquele que deu causa à indevida constrição do bem, indicando-o à penhora, posição não assumida pelo arrematante, inexistindo litisconsórcio passivo necessário entre credor e devedor, ou entre este e o arrematante
. Verificado que quando da aquisição do imóvel, não pendia sobre o mesmo qualquer restrição, e que a constrição é posterior à alienação do imóvel, de modo que é manifesta a boa-fé do adquirente, afastada está a fraude à execução e por isso não há razões para manter a penhora do bem. Consoante a Sumula 303 do STJ : "Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios". O Superior Tribunal de Justiça consolidou a Tese no Tema 872 , segundo a qual “ Nos Embargos de Terceiro cujo pedido foi acolhido para desconstituir a constrição judicial, os honorários advocatícios serão arbitrados com base no princípio da causalidade, responsabilizando-se o atual proprietário (embargante), se este não atualizou os dados cadastrais. Os encargos de sucumbência serão suportados pela parte embargada, porém, na hipótese em que esta, depois de tomar ciência da transmissão do bem, apresentar ou insistir na impugnação ou recurso para manter a penhora sobre o bem cujo domínio foi transferido para terceiro. Recurso provido em parte, sentença retificada em remessa necessária.
(TJMT - N.U 0020933-73.2009.8.11.0041, , ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 25/09/2018, Publicado no DJE 03/10/2018).

Superada essa questão, no que tange ao ônus sucumbenciais, também razão não assiste à apelante.

É que, ainda que se entendesse que pelo princípio da causalidade e pela aplicação do Verbete Sumular 303 do STJ a apelante não seria o responsável pelas despesas decorrentes da oposição dos embargos, tem-se que ofereceu resistência à pretensão da ora apelada, desafiando o mérito dos Embargos de Terceiro, de modo que não se aplicaria a referida Súmula.

Em outras palavras, o ônus da sucumbência, em caso de resistência, é distribuído não por conta da causalidade propriamente dita, mas sim, mediante critério objetivo, qual seja a derrota processual imposta por conta da aludida resistência apresentada ao pedido formulado na petição inicial.

A corroborar tal entendimento, confira-se o seguinte precedente:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA DE BEM IMÓVEL. INEXISTÊNCIA DE REGISTRO. RESISTÊNCIA AOS EMBARGOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. SÚMULA 303/STJ. [...]. 2.
Entretanto, afasta-se a aplicação da referida súmula quando o embargado (exeqüente) opõe resistência às pretensões do terceiro embargante, desafiando o próprio mérito dos embargos
. Precedentes: [...]. 3. Agravo regimental não provido.
(AgRg no REsp 1282370/PE, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/03/2012, DJe 06/03/2012).

Portanto, entendo correta a condenação, como decorrência direta do fator objetivo advindo da derrota processual.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. Por consequência, deixo de majorar o ônus sucumbencial fixado na sentença, uma vez que foi arbitrado no percentual máximo legal de 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2020